Tribunal: TJDFT
Processo: 0713558-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL ADESIVO PROCESSO: 0713558-57.2022.8.07.0001 RECORRENTES: UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSPITÁLIA PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, DROGARIA GENÉRICA LTDA RECORRIDA: BULLA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial adesivo interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ASSESSORIA EMPRESARIAL. RESILIÇÃO DO CONTRATO. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. MULTA. PROVA DE PAGAMENTO. PARCELAS VENCIDAS. PARCELAS VARIÁVEIS. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de pretensão condenatória correspondente à alegada prestação de serviços de assessoria empresarial realizados pela parte autora às empresas rés. 2. Como se trata de um contrato de natureza especial que visa a prestação de consultoria muito técnica para ajuste da estrutura de empresas para dar-lhes eficiência negocial, deve se dar prevalência ao que foi convencionado por escrito, sendo, no caso, o contrato apresentado pelas Rés, à míngua de prova de falsidade. 3. O recibo de pagamento de uma dívida é a prova cabal de que a obrigação foi cumprida, de forma que, em sua ausência, deve ser comprovado o pagamento (art. 320 do CC). No caso, a conversa pelo aplicativo é bem vaga e sem precisão adequada para se lhe conferir força de pagamento das parcelas vencidas. 4. Com relação às parcelas variáveis, as rés enviaram uma correspondência eletrônica endereçada ao causídico, na qual reconheceram que pagariam a quantia impugnada, de forma que a condenação deve ser mantida, também neste ponto. 5. Correta a distribuição da sucumbência pelo critério único do valor da condenação, o qual é significativo, sendo 1/5 pelas demandadas e 4/5 pela parte autora, estando bem dimensionada em face da derrota processual de cada parte. 6. Não se reconhece a litigância de má-fé, porquanto não caracterizado o dolo processual, pois os contendores expuseram suas pretensões com um mínimo de razoabilidade, portanto, dentro do direito de pleitear. 7. Recursos de apelação conhecidos e não providos. As recorrentes alegam contrariedade ao artigo 85, § 2o, do CPC, insurgindo-se contra a distribuição dos ônus da sucumbência. Invocam divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial adesivo está prejudicado. Isso porque, interposto em sua forma adesiva, é certo que sua sorte fica condicionada à do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil. É assente na Corte Superior que “o recurso adesivo, por sua natureza, segue a sorte do principal, de modo que, inadmitido o recurso principal e inexistindo recurso contra a inadmissão, o recurso especial adesivo fica prejudicado, nos termos do art. 997, § 2o, do CPC/2015” (AgInt no AREsp n. 2.024.155/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.971.654/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023. III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017